Tribunal: TJDFT
Processo: 0739630-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. MÚTUO. CONTRATO VERBAL. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. PROVAS INSUFICIENTES.
1. Tratando-se de empréstimo de coisa fungível, dinheiro, nada obsta que o acordo seja formulado verbalmente, uma vez que se trata de contrato não formal e não solene.
2. A prova do contrato verbal de mútuo depende de demonstração dos termos pactuados, como valores, meios e prazos para pagamento, não sendo prova suficiente do negócio jurídico a juntada de depósito bancário em favor do réu.
3. Incumbe ao autor o ônus da prova de fato constitutivo do seu direito (artigo 373, I, do CPC).
4. Apelo conhecido e não provido.